Tribunal: TJSP
Processo: 1041757-59.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, revisional de contrato cumulada com reparação de danos materiais - interesse de agir configurado - Súmula no 286 do Superior Tribunal de Justiça - autor que formula pedido certo e determinado - inépcia da petição inicial não verificada - empréstimo consignado - custo efetivo da taxa de juros não se confunde com custo efetivo total - art. 13,II da Instrução Normativa

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, revisional de contrato cumulada com reparação de danos materiais - interesse de agir configurado - Súmula no 286 do Superior Tribunal de Justiça - autor que formula pedido certo e determinado - inépcia da petição inicial não verificada - empréstimo consignado - custo efetivo da taxa de juros não se confunde com custo efetivo total - art. 13,II da Instrução Normativa INSS no 28/08 com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 92/17 - limitação observada - abusividade não configurado - ausência de litigância de má-fé - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.